Tribunal: STJ
Processo: 0006055-45.2018.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812803 - SP (2024/0457442-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: H DE O C
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S DE B
INTERES.
: R V DA S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO
CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, o qual alegava nulidade do reconhecimento pessoal por não
observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode
ser mantida quando amparada em provas independentes do reconhecimento
fotográfico..
III. Razões de decidir
3. O reconhecimento fotográfico, embora sem observar as
formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em audiência judicial, sob a
garantia do contraditório e ampla defesa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
manutenção da condenação, quando fundamentada em provas independentes.
5. A decisão recorrida está em conformidade com os precedentes do
STJ, o que impede a reforma da decisão com base na Súmula 83.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50151002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: b23f0312-059e-4c42-bb5c-9326d30023b0

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sob
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio válido de prova para
fundamentar a condenação. 2. A condenação pode ser mantida quando
ratificada por provas independentes.
CPP, art. 226.
Dispositivos relevantes citados:
Tema 1258 do STJ; AgRg no HC n.
Jurisprudência relevante citada:
981.183/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
13/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:11
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: b23f0312-059e-4c42-bb5c-9326d30023b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812803 - SP (2024/0457442-
7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: H DE O C
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S DE B
INTERES.
: R V DA S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO
CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, o qual alegava nulidade do reconhecimento pessoal por não
observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode
ser mantida quando amparada em provas independentes do reconhecimento
fotográfico..
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

3. O reconhecimento fotográfico, embora sem observar as
formalidades do art. 226 do CPP, foi ratificado em audiência judicial, sob a
garantia do contraditório e ampla defesa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
manutenção da condenação, quando fundamentada em provas independentes.
5. A decisão recorrida está em conformidade com os precedentes do
STJ, o que impede a reforma da decisão com base na Súmula 83.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sob
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio válido de prova para
fundamentar a condenação. 2. A condenação pode ser mantida quando
ratificada por provas independentes.
CPP, art. 226.
Dispositivos relevantes citados:
Tema 1258 do STJ; AgRg no HC n.
Jurisprudência relevante citada:
981.183/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
30/4/2025
13/5/2025
RELATÓRIO

Em agravo em recurso especial interposto por H. de O. C. contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ fls. 755-757), examina-se a
inadmissão do recurso especial, fundada na “Súmula n. 7 do STJ” e na “Súmula n. 283
do STF”, além da deficiência de fundamentação.
O agravante foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no artigo
157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, praticado em
, à pena de 6 anos e 5
6/10/2017
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 15 dias-multa, no
piso legal (e-STJ fls. 459/471). O acórdão da 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo (e-STJ fls. 611-640) redimensionou a pena para 5 anos e 6 meses
de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no piso legal. O acórdão fundamentou-
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

se na suficiência do reconhecimento pessoal realizado, considerando-o válido e suficiente
para a condenação.
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição
Federal, alegou violação aos artigos 226 do Código de Processo Penal e 386 do mesmo
diploma, e requereu a nulidade do reconhecimento pessoal, com a absolvição pela
ilicitude das provas (e-STJ fls. 668-675).
O recurso não foi admitido pelo Tribunal de origem porque, segundo a
decisão, não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, conforme a
Súmula 283 do STF, e a pretensão de reexame de provas esbarra na Súmula 7 do STJ,
além de deficiência na fundamentação, que não permitiu a exata compreensão da
controvérsia (e-STJ fls. 755-757).
Na petição de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 778-782), o agravante
busca impugnar a decisão de inadmissão. Alega, em síntese, que o recurso especial foi
devidamente fundamentado, com exposição das razões de fato e de direito, e que a
matéria é estritamente jurídica, não exigindo reexame de provas. Ademais, sustenta que o
procedimento para produção da prova em questão é mandatório e existe para conferir
mínima credibilidade ao resultado do reconhecimento, instruindo sua argumentação com
precedentes do STJ que estabelecem a obrigatoriedade de observância das regras
previstas no dispositivo supramencionado. Por fim, argumenta que a condenação se
baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico e pessoal, efetuado sem
observância das disposições do art. 226 do CPP, o que enseja suas absolvições.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento dos agravos
para conhecer e dar provimento aos recursos especiais (e-STJ fls. 850-855).
Em decisão monocrática, o agravo foi conhecido para não se conhecer do
recurso especial (e-STJ fls. 869-876).
Sobreveio, então, agravo regimental, reiterando as teses defensivas, pleiteando-
se o conhecimento e provimento do recurso especial (e-STJ fls. 888-896).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e impugna os fundamentos da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

Não foram, contudo, trazidos novos argumentos capazes de alterar a
conclusão a que se chegou quando da análise inicial.
No que diz com a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, assim
referiu o acórdão de origem:

Como adiante anotado, as vítimas identificaram o réu, com segurança, na Delegacia de
Polícia, pessoalmente, tendo o seu reconhecimento confirmado na fase instrutória judicial.
E como bem apontou o culto sentenciante:
“Como se viu, foram os acusados reconhecidos inicialmente pela vítima L.
C. C. dentre cerca de 200 fotografias que lhes foram exibidas na fase policial,
como ela mesmo relatou.
Depois disso, em juízo, a vítima renovou os reconhecimentos,
demonstrando certeza absoluta quanto ao fato, posto que pode ver durante a
ação a maior parte do rosto dos agentes, tanto que pode discriminar
perfeitamente a conduta de cada um durante o crime” (fl. 467).

O reconhecimento fotográfico, embora sem observar as formalidades do artigo
226 do Código de Processo Penal, foi ratificado em audiência judicial. Cito os trechos
relevantes da sentença:
[...]
Em juízo, L. C. C. relatou a dinâmica da mesma forma e com os mesmos detalhes.
Quanto aos agentes, reconheceu as pessoas retratadas com os números 6 (Henrique), 2
(Rogério) e 4 (Ariel) como autores do roubo como sendo dos autores. Os réus os abordaram
com um revólver, que estava na posse de Henrique. Embora os agentes usassem camisas
dispostas como capuz para cobrir os rostos, essas camisas cobriam apenas parte do rosto
deles, pelo que pode vê-los. Depois que foi amarrado, conseguiu se libertar rapidamente e
ver o momento da fuga, onde novamente pode visualizar suas fisionomias, demonstrando
lena certeza quanto aos reconhecimentos realizados em juízo. L. C. C. relatou, ainda, que o
Henrique (6) o abordou na rua, intimidando-o para que não prestasse depoimento, dizendo
que iria matar sua filha. Na delegacia, viu um álbum com cerca de 200 fotografias e os
policiais não lhe apontaram quem seriam os suspeitos. Não foi até a casa de Jeferson e com
ele não teve contato na época dos fatos.
[...]
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

Depois disso, em juízo, a vítima renovou os reconhecimentos, demonstrando certeza
absoluta quanto ao fato, posto que pode ver durante a ação a maior parte do rosto dos
agentes, tanto que pode discriminar perfeitamente a conduta de cada um durante o crime.
E não há se falar em qualquer tipo de indução por parte dos policiais, como se viu do
depoimento da vítima.
Além disso, nenhuma mácula se verifica pelo fato de terem os reconhecimentos em juízo
sido realizados por fotografia. As imagens foram captadas no exato momento da audiência
e, como a maioria dos réus estava na companhia de seus defensores, impossível se fazia a
adoção das cautelas previstas pelo artigo 226 do C. P. P.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio válido de prova para fundamentar a
condenação. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. DOSIMETRIA.
MAJORANTES. TERCEIRA FASE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART.
68
DO
CÓDIGO
PENAL.
CUMULAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REGIME
FECHADO.
ADEQUADO.
CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Conforme abordado na decisão agravada, "a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a
garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
12/03/2018
III - O acórdão impugnado destacou que "[...] a vítima Júlio, dono do estabelecimento
comercial, confirmou, durante a audiência, o reconhecimento pessoal realizado na delegacia
e apontou, com convicção, o corréu JÚLIO como um dos autores do roubo. Esse ofendido, a
despeito de pequenas incongruências acerca do valor subtraído do caixa do estabelecimento
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

e do horário exato do crime, trouxe aos autos a confirmação da prática do delito. Esclareceu
que JÚLIO esteve ali à tarde, por volta das 13 horas, quando indagou sobre a pessoa de
"Claribe Aparecida Ferreira" e, na companhia de outros dois rapazes, consumiu um
refrigerante. Apontou-o como a mesma pessoa que retornou posteriormente para assaltar,
reconhecendo-o pelas características físicas compleição corporal e pela voz, pois todos os
três assaltantes estavam com os rostos cobertos com touca ou camisetas" (e-STJ fl. 21-22,
grifei).
IV - A autoria foi ratificada pelo depoimento dos policiais militares Paulo Roberto Coan
e Marcelo Vargas responsáveis pelas investigações, tanto em sede policial como em juízo (e-
STJ fl. 22).
V - O decreto condenatório está lastreado em outras provas, quais sejam: o
reconhecimento em sede policial corroborado por outras provas colhidas em juízo; os
depoimentos das vítimas e dos policiais militares ratificados tanto em sede policial como em
juízo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1764654/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de
.
16/08/2021
VI - Desconstituir a análise das instâncias ordinárias com o desígnio de absolver o
paciente demandaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento este incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição
sumária da via eleita. Nesse sentido: (HC n. 431.528/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe de
).
23/8/2018
VII - No tocante as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de
arma de fogo, verifica-se nos autos à e-STJ fl. 40 que a sentença condenatória, mantida pelo
acórdão impugnado, fundamentou o aumento na terceira fase da dosimetria, conforme
preconiza o artigo 68, parágrafo único, do Código penal, não existindo qualquer
irregularidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
VIII - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo
fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime
inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, como ocorre no presente caso. Nesse
sentido o seguinte precedente da col. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: (HC n.
362.535/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
).
8/3/2017
IX - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o acórdão impugnado,
rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram
amparo na jurisprudência desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 904.313/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
13/9/2024

Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO
MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE
UNIDADE PRISIONAL SUPERLOTADA E DE QUE O ACUSADO SERIA ARRIMO
DE FAMÍLIA COM FILHOS. TEMAS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
INOCORRÊNCIA.
OUTRAS
PROVAS
COLHIDAS
EM
CONTRADITÓRIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ES
TREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Primeiramente, sobre as alegações de que o agravante seria arrimo de família, com
filhos, e que estaria sendo mantido em unidade prisional superlotada de forma injusta, tem-
se que as matérias não foram aventadas na Corte de origem, tendo sido invocadas neste
Tribunal Superior em indevida supressão de instância - o que não se permite.
III - Com efeito, o ora agravante restou condenado com amparo em provas suficientes de
autoria e materialidade do delito. O caso vertente não se resume a uma identificação
fotográfica em meio exclusivo policial. Consta dos autos que, acerca do reconhecimento do
agravante, houve sim a confirmação disso em juízo, sem se descurar do fato de ele ter sido
apontado pelo corréu como o organizador do crime.
IV - De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria
necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda
evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.
V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 777.654/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
1/12/2023

Além da confirmação em juízo do reconhecimento, tem-se outros elementos
de prova que corroboram o reconhecimento.
Cito, no ponto, excertos do acórdão:
[...]
Em suma, o apontamento dos réus pelas vítimas, somado a quadro probatório
desfavorável, pode conduzir à prova segura da autoria,[...]

Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

Posteriormente, os policiais civis receberam informações, dando conta de que três
indivíduos estariam em poder de parte dos objetos subtraídos das vítimas.
Diante disso, encetaram diligências, obtendo êxito em apurar que Jeferson Lucas dos
Santos havia recebido as duas serras elétricas e as duas lixadeiras subtraídas, como forma de
pagamento por uma dívida.
Na sequência, teria repassado as ferramentas a André Borges Evangelista para que este
as revendesse.
Neste ínterim, a vítima soube que seus pertences estavam em poder de André e o
contatou para tentar reavê-los, sendo informado que eles já haviam sido devolvidos para
Jeferson dos Santos.
[...]
O veículo roubado da vítima G. T. foi localizado na rua da casa de L. C. C., juntamente
com a motocicleta roubada da casa deste. Ou seja, levando-se em conta que os crimes foram
praticados um na sequência do outro, é certo que os autores foram os mesmos, tanto que as
motocicletas roubadas em ambas as oportunidades foram abandonadas juntas.
[...]
Não obstante a negativa, os réus foram encontrados em posse das coisas em espaço de
tempo sequencial ao delito e foram prontamente reconhecidos pelas vítimas.
[...]
O policial civil Carlos Alberto Ramalhão descreveu os relatos apresentados pelas vítimas
na época dos fatos e esclareceu que a vítima L. C. C. descobriu através de um site que um
indivíduo de prenome Claudinei estaria vendendo uma serra elétrica Makita, objeto que foi
recuperado. Quando aos demais objetos, André Borges Evangelista informou que Jeferson
(Luquinha) foi a pessoa que lhe repassou alguns como pagamento de dívida e que
posteriormente descobriu eram produtos de roubo.

A presença de outras provas que corroboram o reconhecimento autoriza a
condenação, conforme precedentes desta egrégia Quinta Turma:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a
prisão preventiva da agravante pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado.
2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta para a
prisão preventiva e questiona a legalidade do reconhecimento pessoal fotográfico. Requer a
revogação da prisão preventiva, a substituição por prisão domiciliar ou a imposição de
medidas cautelares diversas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua
manutenção para a garantia da ordem pública.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, considerando a maternidade da agravante e a natureza dos crimes
imputados.
III. Razões de decidir
5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi do crime, a periculosidade da agravante e o risco de reiteração delitiva.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível, pois a conduta
imputada envolve violência, configurando exceção prevista no art. 318-A, inciso I, do
Código de Processo Penal.
7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois este foi
corroborado por outras provas, como o reconhecimento da vítima e imagens de circuito de
segurança.
8. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela conveniência da instrução
criminal e para garantir a aplicação da lei penal, considerando a evasão da agravante do
distrito da culpa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando
baseada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de custódia para a garantia
da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível
em casos de crimes cometidos com violência, conforme art. 318-A, inciso I, do CPP. 3. O
reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, não configura nulidade."
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A, inciso I; CPP, art. 226.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC 966.555/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no RHC 206.422/RS, Rel. Min. Daniela
10/3/2025
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
.
17/2/2025
(AgRg no HC n. 981.183/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
13/5/2025
Cito, ademais, a tese vinculante fixada no Tema 1258, a qual, em seu item 4,
contempla a possibilidade de condenação amparada em provas independentes:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede
inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a
autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o
tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais
como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a
mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada
entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art.
226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou
evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais
provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto
no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com
base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime,
mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

A decisão recorrida, pois, formou-se no mesmo sentido dos precedentes desta
egrégia Corte, de modo que se apresenta o óbice da Súmula 83.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
de não conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

É o voto.
Documento eletrônico VDA50203689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:36
Código de Controle do Documento: 32fef6bc-2ed7-4e6c-a0c8-d9d409967bd6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0457442-7
AREsp 2.812.803 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00060554520188260451 60554520188260451
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A S DE B
AGRAVANTE
: R V DA S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: H DE O C
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: H DE O C
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS CERINO DA FONSECA - SP225178
THIAGO FELÍCIO DE OLIVEIRA LIMA - SP400794
GABRIEL VINICIUS DUCATTI DE TOLEDO - SP450623
LEONARDO BATISTA MAGAROTO - SP496045
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A S DE B
INTERES.
: R V DA S R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485218812254<50@
2024/0457442-7 - AREsp 2812803 Petição : 2025/0060463-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:20:47
Código de Controle do Documento: 646A8944-A1B4-4364-855F-C57AE2DB53A8